Tribunal: TJDFT
Processo: 0749957-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante apurado em consulta aos autos pertinentes à ação principal, fora noticiado o descumprimento da tutela provisória concedida, e, tratando-se de paciente em estado gravíssimo, determinara o juízo a quo a transferência do agravante para leito de UTI da rede pública, com suporte queatenda suas necessidades, sob pena de autorização de transferência para leito deUTI de hospital privado, custeado pelo Distrito Federal, que era o almejado via deste agravo. Ato subsequente, informara o agravante, naqueles autos, o cumprimento da medida após decisão judicialque deferira o pedido detutela antecipada de urgência que demandara. Diante do havido, o agravante fora devidamente intimado para esclarecer se ainda persistia seu interesse no exame do vertente recurso1, manifestando-se, por sua vez, que não há mais interesse no prosseguimento do agravo interposto. Sob essa realidade, a reconsideração da decisão agravada, com a realização da pretensão deduzida em ambiente provisório, repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66762271